Tribunal: CARF
Processo: 13851.000940/2006-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.000940/2006-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.729 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
DESPACHO
DECISÓRIO.
AFASTAMENTO
DE
PREJUDICIAL.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO.
Uma vez afastado o fundamento do despacho decisório quanto à incompetência
da autoridade administrativa para se manifestar acerca de inconstitucionalidade
de dispositivos legais, a repartição de origem deverá proceder ao enfrentando
do mérito do Pedido de Restituição formulado pelo contribuinte.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
COMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
O Pedido de Restituição de direito creditório decorrente de débito compensado
em outro procedimento que vier a ser considerado indevido deve ser analisado
na repartição de origem, pois o cancelamento de declarações é matéria da
competência do Delegado da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o
domicilio fiscal da pessoa jurídica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que a repartição de origem, uma vez superada a sua
alegada incompetência para decidir acerca de inconstitucionalidade de lei, enfrente o mérito do
Pedido de Restituição, cientificando o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se
pronuncie no prazo de 30 dias, observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal
(PAF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.726, de 26 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 13851.000563/2006-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente, momentaneamente, a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.000940/2006-23
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem em que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Contribuição
para PIS/Cofins, sob o fundamento de ausência de competência da autoridade administrativa
para se manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de
exclusiva competência do Poder Judiciário.
No Pedido de Restituição, o contribuinte havia informado que o crédito pleiteado
decorria de parcelas da Contribuição para PIS/Cofins quitadas indevidamente, via compensação,
incidentes sobre as receitas acrescidas à base de cálculo pela Lei no 9.718/1998, considerando-se
que referido alargamento da base de cálculo veio a ser julgado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Na Manifestação de Inconformidade, por seu turno, o contribuinte requereu a
reforma do despacho decisório, com o reconhecimento do seu direito à restituição dos valores
recolhidos a título da Contribuição para PIS/Cofins sobre receitas financeiras e outras receitas
operacionais, sendo aduzido, ainda:
a) a alegação da autoridade fiscal se limitou a questões de direito, não tendo sido
analisada a efetiva compensação da Contribuição para PIS/Cofins, via pedido de compensação,
em valor superior ao devido, tampouco o valor do direito creditório pleiteado neste processo;
b) a autoridade administrativa se equivocou ao não examinar o real motivo que
sustentara o pedido de restituição, qual seja, o fato de que o Recorrente havia considerado, na
base de cálculo da contribuição, valores que escapavam ao conceito de faturamento, nos termos
do § 1o do art. 3o da Lei n° 9718/1998;
c) não mais existia qualquer controvérsia sobre a inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins, uma vez que o STF já havia
decidido tal matéria em sede de repercussão geral, decisão essa vinculativa às autoridades
administrativas.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
de partes do livro Razão e de planilha de apuração da contribuição.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso com
repercussão geral, deve ser reproduzida nas decisões da RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Não existe a possibilidade jurídica do pedido de restituição de compensação indevida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que, uma vez cumpridas as condições
previstas no § 5o do art. 19 da Lei no 10.522/2002, aplicava-se ao presente caso o entendimento
do STF, afastando-se os valores de receitas que não se referissem ao faturamento da empresa
para fins de se apurarem a Cofins e a Contribuição para o PIS.
Quanto ao pedido de restituição, informou o relator do voto condutor do acórdão a
quo, que lhe falecia competência para se pronunciar acerca de seu reconhecimento, uma vez que
a autoridade julgadora somente podia se manifestar quanto ao litígio estabelecido, sendo a
apreciação da restituição da competência originária da repartição de origem, dado ser ela a
autoridade preparadora.
Aduziu, ainda, a inexistência de previsão legal para a conversão do pedido de
restituição de pagamento indevido em pedido de restituição de compensação indevida, esta
última não prevista na legislação, inexistindo qualquer possibilidade de conversão de um
documento em outro.
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento do direito creditório, repisando os argumentos de
defesa, sendo aduzindo, ainda, o seguinte:
a) não se objetivava discutir, na segunda instância, a questão de mérito relativa à
inconstitucionalidade do § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998, considerando que esse ponto já havia
sido plenamente reconhecido pela autoridade julgadora de primeira instância;
b) a autoridade fiscal de origem não questionara nenhum aspecto relacionado à
idoneidade do crédito, tampouco quanto ao seu valor;
c) não era necessária a existência de efetivo pagamento como requisito para a
restituição, mas sim que houvesse crédito em nome do sujeito passivo decorrente da extinção de
crédito tributário de forma indevida, hipótese em que se incluía a compensação;
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

d) a Receita Federal, ao se manifestar acerca da aplicabilidade da denúncia
espontânea em relação à compensação (Nota Técnica Cosit no 1/2012), reconhecera que os
institutos do pagamento e da compensação apresentam a mesma natureza jurídica;
e) inexistência de vedação à formulação de pedido de restituição de créditos
tributários originado de pedido de compensação realizado de forma indevida, havendo, por outro
lado, somente vedação expressa quanto a pedido de compensação decorrente de débito objeto de
compensação anterior não homologada, bem como de valor objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento já indeferido (arts. 73 e 74, § 3o, da Lei no 9.430/1996).
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem em
que se indeferira o Pedido de Restituição de parcelas da Contribuição para o PIS, sob o
fundamento de ausência de competência da autoridade administrativa para se manifestar
acerca da inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Nota-se que a decisão da repartição de origem se baseou apenas na sua alegada
incompetência de se manifestar acerca de inconstitucionalidade de lei, não tendo sido
enfrentado, por conseguinte, o mérito do pedido, qual seja, o reconhecimento ou não do
direito de restituição em relação a crédito decorrente de débito compensado
anteriormente e que, a posteriori, vier a se mostrar indevido.
O julgador de primeira instância, por seu turno, afastou a impossibilidade de se
reconhecer administrativamente a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins promovido pelo § 1o art. 3o da Lei no 9.718/1998,
mas considerou-se incompetente para se pronunciar acerca do reconhecimento da
restituição pleiteada, argumentando que a autoridade julgadora somente podia se
manifestar quanto ao litígio estabelecido, sendo a apreciação da restituição da
competência originária da repartição de origem, dado ser ela a autoridade preparadora.
Inobstante esse reconhecimento de incompetência, o julgador a quo avançou na análise
do mérito, concluindo pela inexistência de previsão legal para a conversão do pedido de
restituição de pagamento indevido em pedido de restituição de compensação indevida,
esta última, segundo ele, não prevista na legislação, inexistindo qualquer possibilidade
de conversão de um documento em outro.
Contudo, uma vez afastado o único fundamento do despacho decisório, qual seja, a
incompetência da autoridade administrativa para se manifestar acerca de
inconstitucionalidade de lei, os presentes autos devem retornar à repartição de origem
para que o agente fiscal enfrente o mérito do pedido, considerando-se, precipuamente, a
sua competência a um eventual cancelamento de ofício da compensação anteriormente
homologada, cujo débito extinto indevidamente passou a ser, de acordo com o pedido
do Recorrente, a origem do crédito pleiteado nestes autos.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

O pedido de cancelamento ou de reativação de declarações é matéria da competência do
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio fiscal
da pessoa jurídica, conforme atribuições previstas no art. 302, inciso XI, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
203/20121.
Além disso, considerando-se, subsidiariamente, o item 42 do Parecer Normativo Cosit
no 8, de 3 de setembro de 20142, o pedido de cancelamento do PER/DComp não mais
passível de retificação poderá ser formulado, administrativamente, na repartição de
origem e não por meio do Processo Administrativo Fiscal (PAF), este regido pelo
Decreto no 70.235/1972.
Registre-se, ainda, conforme o fez o Recorrente, que o § 3o do art. 74 da Lei no
9.430/1996 especifica as hipóteses de impossibilidade de compensação, não prevendo a
vedação de se restituir ou compensar débito anteriormente compensado e que veio a se
mostrar indevido, mas somente a compensação de débito objeto de compensação
anterior não homologada ou objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já
indeferido, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo. da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei n2
10.833, de 2003)
(...)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) – (redação vigente à época dos fatos
destes autos)
Nesse sentido, a decisão a ser aqui tomada é no sentido de que a autoridade
administrativa, uma vez afastada a prejudicial que serviu de fundamento ao despacho
decisório, enfrente o mérito do Pedido de Restituição formulado pelo Recorrente,

1 Art. 302. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita Federal do Brasil incumbem,
no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades relacionadas com a gerência e a modernização da administração
tributária e aduaneira e, especificamente:
[...]
XI - decidir sobre pedidos de cancelamento ou reativação de declarações;
2 42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta poderá ser realizada de ofício pela
autoridade administrativa da unidade local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja vista orientação contida na Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999, antes referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em
dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício poderá ser efetuada se comprovado o erro
de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

considerando-se, também, mais uma vez de forma subsidiária, o teor do art. 147, § 2o,
do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Por fim, transcreve-se a seguir jurisprudência assentada do CARF sobre a
incompetência dos julgadores administrativos, no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF), para decidir acerca de cancelamento de débito declarado em PER/DComp
já devidamente extinto por compensação em declaração homologada em outro
procedimento, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO JÁ HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
É incabível desconstituir uma compensação já homologada para aproveitar o seu
crédito na compensação informada no PER/DCOMP do presente processo. Não
se pode, neste contencioso, cancelar a homologação de uma outra compensação
para restabelecer o correspondente crédito.
(Acórdão no 1302-004.226, de 12/12/2019, rel. Luiz Tadeu Matosinho Machado)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. COMPETÊNCIA.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm competência
para analisar pedido de cancelamento de PER/DCOMP.
(Acórdão no 3201-005.673, de 24/09/2019, rel. Charles Mayer de Castro Souza)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a
decisão administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos
órgãos julgadores proceder o cancelamento de PER/DCOMP por incompetência
e ausência de previsão legal.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

(Acórdão no 3001-001.566, de 15/10/2020, rel. Marcos Roberto da Silva)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003 DCOMP.
A RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO QUE NEGA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular a retificação ou o cancelamento do débito
indicado na Declaração de Compensação. Não se pode alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no
70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser
submetidas.
(Acórdão no 1002-001.714, de 07/10/2020, rel. Rafael Zedral)
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
a repartição de origem, uma vez superada a sua alegada incompetência para decidir
acerca de inconstitucionalidade de lei, enfrente o mérito do Pedido de Restituição,
cientificando o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se pronuncie no
prazo de 30 dias, observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal
(PAF).

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências ao PIS constantes no
voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos mesmos termos,
ao crédito de Cofins.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.729 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13851.000940/2006-23

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para que a repartição de origem, uma vez superada a sua alegada
incompetência para decidir acerca de inconstitucionalidade de lei, enfrente o mérito do Pedido de
Restituição, cientificando o Recorrente da nova decisão, para que, se for o caso, se pronuncie no
prazo de 30 dias, observada a legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital